Tribunal: TJMT
Processo: 1029069-08.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029069-08.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NOELI DE FATIMA RIBEIRO - CPF: 474.112.441-04 (RECORRENTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (RECORRIDO), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO CANCELADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – TRANSTORNOS CAUSADOS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO - FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Analisados os autos, verifica-se com facilidade que houve demora considerável na resolução do problema pela empresa recorrida, sendo certo que se passaram vários meses, onde não houve a devolução do valor e se criou uma expectativa de instalação das placas solares para redução do consumo, finalizando com resposta negativa de entrega do produto contratado, gerando diversos transtornos que superam o mero aborrecimento.

Provado que não se está diante de mero aborrecimento pela resolução do contrato não adimplido e cancelado por culpa da empresa recorrida, ocorreram efetivamente os danos morais e, assim, não são apenas cabíveis, mas impositivos, em face das circunstâncias especiais do fato em exame, sobretudo os ínsitos e relevantes constrangimento, humilhação e angústia sofridos pela recorrente.

Danos morais fixados com parcimônia e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

NOELI DE FATIMA RIBEIRO interpõe recurso inominado (Id 159153012) que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a extensão do dano, o abalo psicológico sofrido, o caráter pedagógico da sentença e a disparidade de poder econômico existente entre as partes, assim como da ausência da correta valoração dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por tais razões pede o provimento da irresignação recursal para que seja reformada a sentença e se efetivar a aplicação de danos morais sofridos pela recorrente.

Não houve contrarrazões recursais pela SOLPAC COMPANY LTDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A questão a ser solucionada é sobre a ocorrência, ou não, de danos morais na espécie judicializada.

Para afastar essa condenação, o julgador monocrático assim asseverou na sentença objurgada:

[...]

Ao arremate, em relação ao pedido de indenização por dano moral, melhor sorte não acompanha a parte reclamante, isso porque, restou caracterizado o mero descumprimento contratual, o qual, em princípio, não é suficiente para causar prejuízo moral indenizável, devendo o lesado demonstrar que daí decorreu sofrimento maior que o ordinário já que a cuja crise decorrente do inadimplemento é sempre um fator esperado, embora indesejado.

In casu, tenho por não demonstrado que o descumprimento do contrato impôs à reclamante sofrimento além da frustração com a inexecução dos serviços. Os argumentos e provas constantes nos autos não são suficientes para gerar direito à compensação pecuniária, já que não transborda a barreira da mera expectativa de prejuízo ou aborrecimento, sendo o pedido é improcedente.

[...]

Analisados os autos, verifica-se com facilidade que houve demora considerável na resolução do problema pela empresa recorrida, sendo certo que se passaram vários meses, não houve a devolução do valor, criou uma expectativa de instalação das placas solares para redução do consumo, finalizando com resposta negativa de entrega do produto contratado, gerando diversos transtornos que superam o mero aborrecimento.

Ademais, a recorrente ainda fez o financiamento bancário, que teve de ser cancelado perante a instituição financeira, vindo bater as portas do Poder Judiciário para alcançar a satisfação de seu direito a restituição do que havia pago e não foi ressarcido pela recorrida a tempo e modo devidos.

Assim, penso que não se está diante de mero aborrecimento pela resolução do contrato não adimplido e cancelado por culpa da empresa recorrida, ocorrendo efetivamente os danos morais. Assim, tenho-os não apenas como cabível, mas impositivos, em face das circunstâncias especiais do fato em exame, sobretudo os ínsitos e relevantes constrangimento, humilhação e angústia sofridos pela recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (REsp 521.434/TO , Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.04.2006, DJ 08.06.2006 p. 120).

Conforme conhecida lição de Caio Mário da Silva Pereira:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva (Responsabilidade Civil, nº 49, pág. 60, 4ª edição, 1993).

E a dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho: (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª Ed.; São Paulo; Ed. Malheiros; 2004; p. 108/109):

Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II - pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido no fato de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança.

Daí que se observando este caso concreto se tem que o quantum satisfatório de fixação é do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante dos precedentes análogos (valor básico de indenização), sopesados com as peculiaridades do caso concreto, o qual inclusive é inferior ao cotidianamente adotado, de modo que o provimento do apelo no ponto é medida que se impõe.

Posto isso, dou provimento ao recurso inominado para também condenar a recorrida SOLPAC COMPANY LTDA ao pagamento de danos morais a recorrente NOELI DE FATIMA RIBEIRO no importe de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem corrigidos monetariamente a partir desta condenação – enunciado de súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça - e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023